Tribunal: TJDFT
Processo: 0002499-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0002499-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE STORKSON ABOU ALSAMH APELADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERKINSK SOARES, ASSOCIACAO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Joyce Storkson Abou-Alsamh em face de decisão ao ID 14602923, proferida em sede de ação de imissão na posse proposta por Associação Madre Cabrini das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, em que o d. juízo extinguiu o feito em relação à apelante, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários, fixados equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em suas razões recursais, discorre sobre a sua citação equivocada, em decorrência de erro da parte autora ao indicar o endereço do imóvel objeto dos autos. Aduz que a indicação errada do endereço pela parte autora acabou por acarretar graves transtornos a sua saúde, por ser uma senhora com mais de oitenta anos de idade, viúva e que se sentiu ameaçada de perder o único bem imóvel que possui. Afirma que a decisão recorrida não respeitou o artigo 85 do CPC, o qual determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Defende que, no caso, não cabe a fixação de honorários por equidade, o que somente se mostra possível nas demandas em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Sustenta que, no caso, há valor líquido e certo da causa, não havendo que ser falar em valor inestimável. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos expostos. Preparo ao ID 14602933. Contrarrazões ao ID 14602952. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Conforme relatado, a apelante insurge-se em face de decisão interlocutória que, entre outras providências, reconheceu sua ilegitimidade passiva e, em consequência, extinguiu o feito em relação a ela, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados equitativamente. Ocorre que, nesses casos, embora a decisão tenha sido terminativa em relação à apelante, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação. Essa conclusão decorre da exata dicção do artigo 354, parágrafo único, do CPC, c/c o artigo 1.015, VII, do mesmo diploma. Confira-se, a propósito, o teor dos referidos dispositivos: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; (...) Outrossim, revela-se incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de apelação cível no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, sobretudo porque contraria expressa disposição legal. Nesse sentido, confira-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3.O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE UMA DAS PARTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. III - É cabível o agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de uma das partes, porquanto ostenta natureza interlocutória. IV - Desse modo, no caso de interposição de apelação, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. V - Recurso Especial não provido. (REsp 1677623/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com reivindicação de posse e pedido liminar, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/DF em sua contestação, excluindo a autarquia do feito, e o julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o".2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. 3. No caso em análise, a recorrente interpôs apelação em face de decisão interlocutória que determinou a exclusão de um dos corréus do pólo passivo da demanda (DETRAN/DF), bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito apenas em relação a essa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando o correto teria sido ingressar com agravo de instrumento, segundo dispõe o art. 354, Parágrafo único, do CPC. 3.1. Tal decisão tem caráter interlocutório, não pondo fim ao procedimento em contraditório pelo simples fato do feito seguir em relação às partes que nele remanesceram. 3.2. Como a fase cognitiva não foi encerrada, conclui-se que o pronunciamento do juiz tem caráter de decisão interlocutória. 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.4. Precedente desta Corte: "3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330) Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por inadequação da via recursal eleita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora